Tribunal: TJMT
Processo: 1035963-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035963-34.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS - CPF: 537.507.481-87 (APELANTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ESTEVAO ARAUJO PAIVA DE CASTRO FILHO - CPF: 075.568.034-06 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pela parte embargante sob a alegação de obscuridade no julgado. Sustenta que o indeferimento de produção de prova oral
prejudicou a demonstração de fatos relevantes ao processo, em especial o funcionamento sazonal de pesqueiro comercial durante períodos de piracema, cheia dos rios e a pandemia de COVID-19. Argumenta ainda que houve ausência de análise sobre a inexistência de consumo de energia elétrica no período em questão e critica a conclusão de que não comprovou a natureza do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve obscuridade na decisão embargada quanto à análise do funcionamento sazonal do pesqueiro e da ausência de consumo de energia elétrica no período alegado; e (
ii
) verificar se o indeferimento da produção de prova oral comprometeu o julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão esclarece que os embargos de declaração têm função específica e limitada, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado já analisou de forma clara e fundamentada a questão do funcionamento do pesqueiro, registrando que não foi apresentada prova suficiente para comprovar a ausência de consumo de energia elétrica no período indicado, conforme exigências da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Quanto à alegação de que o pesqueiro esteve fechado em razão de medidas restritivas impostas pelo
Decreto Municipal 28/2020, a decisão embargada já consignou a ausência de comprovação documental suficiente para sustentar essa tese.

Embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, conforme reiterada jurisprudência do STJ, restando evidente o mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração têm por objetivo corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza a modificação do julgado quanto à alegação de funcionamento sazonal e ausência de consumo de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega que o julgado apresenta obscuridades
.

A
duz que
o indeferimento da produção de prova oral comprometeu sua capacidade de demonstrar fatos relevantes para o processo. Entre esses fatos, destaca o funcionamento sazonal do empreendimento, um pesqueiro comercial, que não opera em períodos como piracema, cheia dos rios
, bem como
durante a pandemia d
a
COVID-19.

S
ustenta que
tai
s peculiaridades, fundamentais para comprovar a ausência de consumo de energia elétrica nos períodos citados, não foram devidamente analisadas.

Diz que
detalh
ou
, em manifestação prévia
e
também
no Recurso,
a relevância de tal diligência para
evidenci
ar a inexistência de consumo no imóvel. Também critica a conclusão de que não apresentou provas de que a unidade consumidora seria, de fato, um pesqueiro.

Afirma que há n
os autos elementos
probatórios,
como a localização geográfica do estabelecimento no Google Maps, a carta da Energisa com a denominação e endereço do pesqueiro, além de informações constantes no site oficial do empreendimento.

Argumenta
que o período excepcional, marcado por medidas restritivas impostas pelo Decreto Municipal 28/2020 de Santo Antônio de Leverger, inviabilizou o funcionamento do pesqueiro entre junho de 2020 e junho de 2021
e que, por conseguinte,
o consumo de
energia elétrica foi praticamente inexistente, tornando a cobrança realizada pela
e
mbargada incompatível com a realidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o julgado apresenta obscuridades.

A
duz que o indeferimento da produção de prova oral comprometeu sua capacidade de demonstrar fatos relevantes para o processo. Entre esses fatos, destaca o funcionamento sazonal do empreendimento, um pesqueiro comercial, que não opera em períodos como piracema, cheia dos rios, bem como durante a pandemia da COVID-19.

Sustenta que tais peculiaridades, fundamentais para comprovar a ausência de consumo de energia elétrica nos períodos citados, não foram devidamente analisadas.

Diz que detalhou, em manifestação prévia
e também
no Recurso, a relevância de tal diligência para evidenciar a inexistência de consumo no imóvel. Também critica a conclusão de que não apresentou provas de que a unidade consumidora seria, de fato, um pesqueiro.

Afirma que há nos autos elementos probatórios, como a localização geográfica do estabelecimento no Google Maps, a carta da Energisa com a denominação e endereço do pesqueiro, além de informações constantes no site oficial do empreendimento.

Argumenta que o período excepcional, marcado por medidas restritivas impostas pelo Decreto Municipal 28/2020 de Santo Antônio de Leverger, inviabilizou o funcionamento do pesqueiro entre junho de 2020 e junho de 2021 e que, por conseguinte, o consumo de energia elétrica foi praticamente inexistente, tornando a cobrança realizada pela embargada incompatível com a realidade.

A esse respeito, assim ficou deliberado no aresto:

“(...)

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por suposta dívida de R$157.001,58 relativo à recuperação de consumo apurada indevidamente tendo em vista tratar-se de unidade consumidora em que funciona um pesqueiro que foi atingido pela época de piracema, chuvas e pandemia Covid-19, não havendo consumo nesse período.

(...)

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi elaborado corretamente, com a presença de acompanhante, irmão da apelante, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia dele. No TOI foi aferido “desvio no ramal de entrada” (Id 240932169).

A apelada também demonstrou a ocorrência por fotografias (Id 240932170).

Na Carta ao Cliente, juntada pela própria apelante (ID 240932151), consta que ela foi notificada a apresentar Recurso administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo e os critérios usados para o cálculo, o que, porém, não providenciou.

Consta no medidor de energia que a unidade consumidora foi normalizada no ato da inspeção, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia.

Diferentemente do que afirma a apelante, o fundamento normativo de apuração da revisão de faturamento, qual seja, o artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, se coaduna com a legislação de regência.

A observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade no equipamento da unidade consumidora da apelada legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Importante registrar que a arguição da apelante de que a unidade consumidora é um pesqueiro e não consumiu energia no período
por ela indicado não prospera, pois não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

(...)”.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, para o que não se destina esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar
aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por
objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025